Tribunal: TJDFT
Processo: 0737457-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737457-19.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSÉ ANTONIO MARTINS ALVES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Constituição Federal confere especial proteção ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada e ao direito adquirido (art. 5o, XXXVI). 2. A ação rescisória é medida excepcional, porque objetiva afastar da decisão a autoridade da coisa julgada. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória (art. 969 do CPC). 3. A tutela provisória na Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000 foi indeferida. 4. O mero ajuizamento da ação rescisória, ressalvada a concessão excepcional de tutela urgência, não pode constituir óbice ao cumprimento de sentença, sob pena de desvirtuamento do sistema e violação ao princípio da segurança jurídica. 5. Recurso conhecido e provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, aduzindo que, como há discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há que se falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; c) artigo 535, § 3o, inciso I, da Lei Adjetiva Civil, argumentando que é exigida, para a expedição de Precatório ou RPV, a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, a teor do decidido no Tema 28 do STF. Pondera, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; d) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, asseverando que, na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, somente é cabível a expedição de requisitórios de pagamento dos valores incontroversos, conforme a tese fixada no Tema 28 do STF. Alega, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; b) artigo 169, § 1o, incisos I e II, da CF, sustentando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos I, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). De igual modo, não é possível dar trânsito ao apelo especial no que tange ao suposto malferimento ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Nos termos do art. 969 do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória” (AgInt no REsp n. 2.116.348/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada ofensa ao artigo 535, inciso III, § 3o, inciso I, e §§ 5o e 7o, do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Por sua vez, o recurso extraordinário não merece seguir no que concerne à alegada negativa de vigência aos artigos 100, §§ 3o e 5o, e 169, § 1o, incisos I e II, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tido por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Quanto ao pedido de aplicação das teses fixadas nos Temas 28 e 864 do STF, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024. Confira-se, ainda, quanto aos requisitos para a concessão de efeito suspensivo, a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário. Por fim, no que concerne ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015